Tribunal: TJMT
Processo: 1014155-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Bruno Rafael da Silva Ribeiro contra ato do MM. Juiz da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal considerando o excesso de prazo para formação da culpa (Id. 97073992).
Anexou-se documentos (Id. 97073993 a Id. 97073996).
Narra-se na impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 19.2.2021 pela autoria, em tese, do crime de Roubo majorado (art. 157, §2o, inc. II e V, 2o-A, inc. do CP, c/c art. 29, c/c art. 61, inc. I e II, alínea “h”, na forma do art. 70, todo do CP).
O impetrante sustenta excesso injustificado de prazo para a formação da culpa, uma vez, que o paciente está preso há 168 dias, sem a entrega efetiva da tutela jurisdicional. Realmente, pois, apesar do encerramento da instrução processual, o feito aguarda a prolação de sentença.
Malgrado as alegações do impetrante, verifica-se que, a princípio, ao menos neste juízo de cognição sumária, inviável o reconhecimento do excesso injustificado de prazo para formação da culpa.
Nota-se que, apesar do considerável tempo transcorrido até o presente momento, não se pode ignorar que o paciente e mais quatro acusados foram presos em flagrante no período de vigência da pandemia do COVID-19, o que, inevitavelmente acarretou alguma demora no trâmite processual, em razão do fechamento das portas do Poder Judiciário.
No entanto, essa demora não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, pois, como é de conhecimento geral, a situação excepcional de pandemia do novo coronavírus acarretou a necessidade de isolamento social e resultou, desde o ano de 2020, a suspensão de prazos e dos atos processuais, o que, por óbvio, provém de caso fortuito ou força maior, a afastar a tese de constrangimento ilegal.
Além do mais, extrai-se dos autos que se cuida de processo envolvendo pluralidade de réus (cinco – o paciente, Elislaine Oliveira Neves, João Miranda Wambergue, Maciel Brandão de Souza e Wilcry Moraes Souza)) e defensores distintos, e de complexidade do feito, visto que, ainda, os suspeitos possuem moradia em outro Estado da Federação (Pará/PA) e estariam no município de Rondonópolis/MT para a prática de delitos, circunstâncias que acarretam alguma demora para o processamento do feito.
Assim, em juízo de cognição sumária, não constato a falta de justificativa plausível quanto ao alegado excesso de prazo, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora ou do MP.
Até mesmo, porque, de acordo com as informações judiciais (Id. 97629470; Id. 97629472 e Id. 97629482) e como já mencionei acima, se trata de processo complexo, com múltiplos acusados (5), patronos distintos (dois acusados representados pela Defensoria Pública e 3 por advogados particulares), bem como foram determinados nos autos, a quebra de sigilo de dados telefônicos, cadastrais, bancários e fiscais, além de várias vítimas e testemunhas a serem inquiridas (11 no total).
Registre-se que, conforme as informações, duas audiências instrutórias realizadas no feito, resultaram na sua prejudicialidade, sendo ocorrida uma em 28.4.2021, prejudicada por ausência injustificada de uma acusada (Elislaine), e, a outra em 20.5.2021, em que foi realizado o interrogatório da indigitada acusada, porém, os demais acusados (o paciente, João e Maciel) não foram inquiridos naquela oportunidade porque eles estavam em quarentena na penitenciária, em razão da pandemia (COVID-19), situação tal qual ensejou em nova redesignação de audiência de instrução.
Ademais, o magistrado frisou, também, que, na data de 9.6.2021 foi realizada outra audiência, ocasião que o paciente e outros 2 acusados (João e Maciel) foram inquiridos, sendo determinada a quebra do sigilo telefônico do acusado Wilcry, do sigilo bancário, cadastral e fiscal dos demais acusados, para a posterior apresentação dos memoriais pelas defesas. Demais disso, o acusado Wilcry apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, ora decretada nos autos originais (em 31.5.2021), a pedido do Ministério Público (por ter sido considerado foragido).
Não se pode ignorar, ainda, como mencionei, a situação de pandemia que assolou o país e acarretou consequências em todo o Poder Judiciário, inclusive em processos de réus presos. Essa circunstância e o consequente isolamento social (do qual resultou a suspensão dos prazos e dos atos processuais), provém de caso fortuito ou de força maior, razão pela qual, ao menos neste juízo de cognição sumária, não ensejam constrangimento ilegal.
Nota-se, por fim, que o magistrado de primeiro grau destacou que consignou que, determinou o enclausuramento dos acusados, uma vez que o crime em espécie é dotado de alta gravidade, pois foi praticado mediante concurso de agentes, violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas.
Outrossim, eventual extrapolação dos prazos processuais para tramitação do processo, não acarreta a automática ilegalidade da prisão, sendo necessário para sua análise, considerar-se a incidência do princípio da razoabilidade.
Portanto, por não encontrar, primo ictu oculi, o alegado excesso injustificado de prazo para formação da culpa, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Com as referidas informações nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator